Tribunal: TJBA
Processo: 0062672-17.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062672-17.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINI MUNDO COMERCIAL LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE APENAS UM DOS COEXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO INTEGRAL DA DEMANDA. ÓBITO OCORRIDO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DA COBRANÇA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu totalmente uma Execução Fiscal devido à comprovação do falecimento de uma das partes executadas, sob o fundamento de que a morte ocorreu antes da citação válida, impedindo o redirecionamento ao espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da extinção de todo o processo de execução fiscal quando o polo passivo é composto por múltiplos devedores e apenas um deles falece; e (ii) analisar a viabilidade de substituição do polo passivo pelo espólio quando o falecimento ocorre mais de dez anos após o ajuizamento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção integral do processo é indevida quando existem outros corresponsáveis figurando no polo passivo. O falecimento de um dos executados não afeta a regularidade da cobrança em relação à empresa devedora e ao outro sócio, que permanecem aptos a responder pelo crédito tributário. 4. Os documentos do processo demonstram que a ação foi ajuizada em 2009 e a executada faleceu apenas em 2021. Além disso, consta aviso de recebimento assinado em 2012, comprovando que a devedora teve ciência inequívoca da cobrança judicial ainda em vida. 5. O artigo 131 do Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade do espólio e dos sucessores pelos tributos devidos pelo falecido. 6. A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial para substituição do polo passivo pelo espólio quando o falecimento ocorre no curso do processo, privilegiando a instrumentalidade das formas e a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, garantindo o prosseguimento da cobrança contra os devedores vivos e permitindo a regularização do polo passivo quanto à devedora falecida. Tese de julgamento: 1. A morte de um dos coexecutados não autoriza a extinção total da execução fiscal, devendo o processo prosseguir regularmente contra os demais devedores solidários. 2. É admissível a substituição processual pelo espólio quando o falecimento do devedor ocorre anos após o ajuizamento da execução fiscal, facultando-se à Fazenda Pública a regularização do polo passivo. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 131, II e III; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.229.621/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1955336/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062672-17.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MINI MUNDO COMERCIAL LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora